Tribunal: TJSP
Processo: 2207177-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito ordinário. Ata de Registro de Preços. Papel toalha. Pretensão ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato em razão dos impactos advindos da pandemia do Covid-19, ou, alternativamente, a resolução do contrato sem a imposição de sanções. Indeferimento da tutela de urgência visando a suspensão no cumprimento do Registro de Preços. Manutenção. Probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito ordinário. Ata de Registro de Preços. Papel toalha. Pretensão ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato em razão dos impactos advindos da pandemia do Covid-19, ou, alternativamente, a resolução do contrato sem a imposição de sanções. Indeferimento da tutela de urgência visando a suspensão no cumprimento do Registro de Preços. Manutenção. Probabilidade do direito não demonstrada. Indispensabilidade do produto de higiene. Requisitos exigidos no art. 65, II, d, da Lei no 8.666/93 por ora não evidenciados. Negativa administrativa que revela coerência em sua fundamentação e motivação. Contraditório. Necessidade. Impactos da Covid-19 que além dos setores da economia, também atingira a própria administração pública. Acolhimento do pedido que levaria à interrupção no fornecimento sem embasamento suficiente. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207177-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, é agravado UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207177-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15854
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207177-02.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
AGRAVADA: UNICAMP
VOTO No 15854
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito ordinário. Ata
de Registro de Preços. Papel toalha. Pretensão ao reequilíbrio
econômico financeiro do contrato em razão dos impactos
advindos da pandemia do Covid-19, ou, alternativamente, a
resolução do contrato sem a imposição de sanções.
Indeferimento da tutela de urgência visando a suspensão no
cumprimento
do
Registro
de
Preços.
Manutenção.
Probabilidade do direito não demonstrada. Indispensabilidade
do produto de higiene. Requisitos exigidos no art. 65, II, d, da
Lei no 8.666/93 por ora não evidenciados. Negativa
administrativa que revela coerência em sua fundamentação e
motivação. Contraditório. Necessidade. Impactos da Covid-19
que além dos setores da economia, também atingira a própria
administração pública. Acolhimento do pedido que levaria à
interrupção no fornecimento sem embasamento suficiente.
Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
empresa autora, Flex Indústria e Comércio de Papéis Ltda, contra r.
decisão de fls. 456/458, que indeferiu a tutela de urgência
pretendida, visando a suspensão do Registro de Preços para aquisição
de toalha de papel, firmado entre as partes, através da Ata de
Registro de Preços ARP no 85/20 até decisão final.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i)
a demanda perderá o seu objeto, caso não seja deferida a tutela
recursal, já que o término do contrato está previsto para 04/02/21,
cuja decisão poderá se dar posterior a essa data; (ii) pleiteou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207177-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15854
3
reequilíbrio econômico financeiro do contrato por conta de reajuste
dos preços praticados por seus fornecedores em razão da Pandemia
causada pelo Covid-19, que foi indeferido; (iii) o objeto do contrato
sofreu variações em seu valor e o preço orçado passou a não mais
compactuar com o valor de mercado, não suprindo custos e insumos
do contrato; (iv) ao indeferir a tutela o magistrado não enfrentou a
questão posta, limitando-se a fundamentar de maneira genérica sua
decisão; (v) é fato público e notório que a crise gerada pelo Covid-19
tem gerado impactos diretos na esfera jurídica das relações
contratuais, cuja tendência é de se ampliar e se manter por longo
período, cenário inimaginável quando da assinatura do contrato; (vi)
os contratos administrativos vigentes foram afetados, seja por causa
da alta do dólar ou pela ausência de matéria-prima; (vii) o preço
postulado para o reequilíbrio econômico financeiro ainda é inferior
ao preço referencial do certame; (viii) é completamente temerário
manter a continuidade do contrato objeto da demanda sem que a
equação financeira prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e
insuficientes para manter os custos e despesas da empresa; (ix)
cumpriu com os requisitos necessários e comprovou suas alegações;
(x) sua pretensão é, única e exclusivamente, restabelecer a margem
de lucro de que tinha na ocasião em que se sagrou vencedora; (xi)
presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal.

Desnecessária a intimação da parte contrária, dada
a possibilidade de julgamento imediato.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207177-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15854
4
Trata-se, na origem, de ação de rito ordinário ajuizada
por Flex Indústria e Comércio de Papéis Ltda em face da Universidade
Estadual de Campinas UNICAMP, objetivando o realinhamento do preço
constante na Ata de Registro de Preços no 85/20 na ordem de 8,860%, para
que o preço seja alterado de R$ 5,700 para R$ 6,605, restabelecendo a
mesma margem de lucro da autora na ocasião em que se sagrou vencedora
do certame (3,9307%), ou, alternativamente, a resolução do contrato sem a
imposição de quaisquer sanções à autora, com fundamento no disposto na
Cláusula 14.2 do Edital.

Narra a inicial que a agravante, vencedora do Pregão
Eletrônico no 12/20(fls. 86/118), objetivando o Registro de Preços, firmou
com a parte agravada, Ata de Registro de Preços no 85/20 para o
fornecimento de toalha de papel, valor unitário do item em R$ 5,70
(quantidades mínima 25.000 e máxima 250.000), com valor total
negociado em R$ 1.425.000,00, com vigência de doze meses a partir da
publicação datada de 05/02/20 (fls. 203, 222, 228/229, 238/239 e 254).

Após dois meses de fornecimento vigente, a empresa
contratada, em 09/04/20, postulou administrativamente o reequilíbrio
financeiro, em razão de comunicado feito pelos seus fornecedores a
respeito de reajuste devido aos impactos sofridos na economia, em razão
da Pandemia do Covid-19, com o aumento expressivo do dólar, coligindo,
para tanto, documentos (fls. 260/340).

Em 02/07/20, houve o indeferimento de tal pleito (fls.
343/348), considerando a Coordenadoria da Diretoria Geral da
Administração da UNICAMP que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207177-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15854
5
“[...]
a) a própria contratada optou pelo risco de ofertar um preço abaixo
do mercado;
b) a relação econômico-financeira estabelecida resultou da oferta de
um preço 24,40% abaixo do valor referencial da licitação, para os
itens 01, registrado em ata; e,
c) que não houve comprovação de que ocorreu alteração significativa
no comportamento da variação histórica dos preços do produto
registrado;
Entendemos que o pleito da empresa não pode ser enquadrado no
contido na alínea 'd', inciso II, do artigo 65 da Lei Federal 8666/93.
[...]”

Em razão do indeferimento do reequilíbrio pretendido,
ajuizou a empresa contratada com a presente ação.

A antecipação da tutela de urgência visando a
suspensão do cumprimento do Registro de Preços citado foi indeferida,
entendendo o D. Magistrado de primeira instância, em suma, que a
decisão de continuidade do contrato proferida pela parte requerida se
apresenta razoável, não havendo prova nos autos capaz de infirmar a
presunção de legalidade do ato administrativo, além do que, o Poder
Judiciário não pode ultrapassar os limites da análise da legalidade e abuso
de poder, sob pena de usurpar o poder administrativo de polícia que é
exclusivo da Administração.

Daí adveio o presente agravo.

Pois bem.

Inicialmente, para que seja concedida a tutela provisória
de urgência, há que estarem presentes alguns requisitos.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade do
direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207177-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15854
6
útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do Código de Processo
Civil).

E na hipótese, ao menos neste momento processual, não
há como entender presente a probabilidade do direito.

Desde logo deve-se frisar que se trata de fornecimento
de papel toalha à Universidade Estadual de Campinas, ou seja, produto de
higiene, indispensável, portanto, fato, que, de plano, revela a necessidade
de elementos firmes a amparar a pretensa suspensão do cumprimento do
Registro de Preços.

É certo que a execução dos contratos administrativos é
disciplinada pela Lei no 8.666/93, cujo art. 65 dispõe acerca das alterações
contratuais, nestes termos:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
[...]
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra
ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação
de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração
para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207177-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15854
7
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
[...]” (g.n.)

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos,
entendo insuficientes as alegações e documentos coligidos pela agravante
(até porque produzidos unilateralmente) a embasar o pedido de suspensão
do contrato, principalmente sem oportunizar a oitiva da parte contrária.
Desta feita, ao menos neste momento processual, antes
de instaurado o contraditório, não se pode ter como inequívoca as
alegações da ora agravante, apenas com base nos documentos
apresentados, principalmente considerando os relevantes pontos destacados
(e supra transcritos) da decisão administrativa, bem fundamentada e com a
devida motivação quanto à conclusão pelo indeferimento do reequilíbrio.
De se destacar, além disso, que, consoante ponderação
lançada pelo MM. Juiz a quo, “restou demonstrado pela decisão
administrativa que o preço revisado é inferior a 25% do valor de
referência da licitação, circunstância que elide a inobservância do artigo
65, inciso II, 'd', da Lei Federal no 8.666/93”.

Por fim, observo que, conquanto não se olvide do
impacto financeiro que vem causando a Pandemia da Covid-19 em
diversos setores da economia, os prejuízos dali provenientes também
atingiram fortemente o erário público. Tal assertiva reforça ainda mais ser
descabido acolher o pedido de suspensão formulado, já que levaria à
interrupção no fornecimento de produto de higiene, sem suporte probante e
sem oportunizar o contraditório à parte requerida, a quem, inclusive, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207177-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15854
8
transferido o ônus de, suspenso o fornecimento, providenciar a aquisição
do material por vias diversas.
Em tal cenário, numa análise perfunctória própria nesta
sede recursal, não há como entender pela suficiência de elementos a afastar
a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo inquinado,
motivo pelo qual correta a decisão agravada que fica mantida.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator